Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-39.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704168-39.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: FABRICIO SOARES GATO DIAS D E C I S Ã O Considerando o teor da petição e dos documentos de IDs 43290680, 43290681, 43290682, 43290683, 43290684 e 43290685, os quais comprovam que a pessoa jurídica ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) sucedeu a pessoa jurídica BANCO PAN S/A em todos os direitos e obrigações decorrentes da cédula de crédito bancário no 86283194, com cláusula de alienação fiduciária, pactuada com o Réu, FABRÍCIO SOARES GATO DIAS, defiro o pedido de modificação do polo ativo do recurso, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes com a devida retificação da autuação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator